Tribunal: TJMT
Processo: 1032786-42.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032786-42.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, OBRAS PÚBLICAS, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS, PAVIMENTAÇÃO]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PROCONSMAC-PROJETOS E CONSULTORIA MACHADO LTDA - CNPJ: 03.118.650/0001-24 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DÉBITO REMANESCENTE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO ANOS DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFEROS. ALEGADA CIÊNCIA TARDIA DA DECISÃO FINAL ADMINISTRATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA EVIDENCIADA. LAPSO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE A DECISÃO DEFINITIVA E A AÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária de cobrança ajuizada por empresa de consultoria contra o Estado de Mato Grosso, pleiteando o pagamento de R$8.138.098,62 por serviços de fiscalização e consultoria supostamente prestados, sem cobertura contratual formal, em obra pública posterior ao encerramento do Contrato no 107/92/00/00 – P.JU. A autora alegou que, embora o contrato tenha se encerrado em 1994, houve continuidade informal dos serviços, sem recebimento da devida contraprestação. Sustentou que o prazo prescricional apenas se iniciou em 2018, quando teria tido acesso à decisão administrativa que indeferiu seu requerimento de pagamento. O juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, decisão mantida mesmo após embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança contra a Fazenda Pública foi atingida pela prescrição quinquenal; (ii) estabelecer se o prazo prescricional deve ter como termo inicial a data de acesso aos autos administrativos (2018), conforme sustentado pela autora, ou a data da decisão administrativa definitiva (2006/2008).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal para propositura de ações contra a Fazenda Pública tem como termo inicial a data do ato ou fato que originou o direito alegado, conforme o art. 1o do Decreto no 20.910/32.

4. A decisão administrativa que indeferiu o pleito da autora foi proferida em 2006 e reafirmada em 2008, ocasião em que reconheceu expressamente a prescrição administrativa, e tais manifestações foram formalmente impugnadas pela própria autora, demonstrando ciência inequívoca do indeferimento desde aquele período.

5. A alegação de que a autora apenas teve acesso à decisão administrativa em 2018 não se sustenta diante das provas constantes nos autos, que evidenciam o protocolo de diversos pedidos de reconsideração e outros pleitos desde 2006.

6. A suspensão prevista no art. 4o do Decreto no 20.910/32 somente se aplica enquanto pendente a apreciação administrativa originária, não havendo previsão legal para suspensão ou reabertura do prazo prescricional por novos requerimentos após decisão definitiva.

7. A propositura da ação judicial em 2021, mais de quinze anos após a primeira manifestação administrativa e treze anos após a rejeição do primeiro pedido de reconsideração, revela o transcurso do prazo prescricional, razão pela qual impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional quinquenal para propositura de ação contra a Fazenda Pública tem início com a ciência da decisão administrativa definitiva sobre o pedido originário.

2. A formulação de novos requerimentos administrativos após decisão final não suspende nem reabre o prazo prescricional.

3. A alegação de ciência tardia não afasta a prescrição quando comprovado que o interessado teve ciência e participou ativamente do processo administrativo em momento anterior.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o, 4o e 9o; CPC, art. 487, II; CF/1988, art. 37, caput.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PROCONSMAC – Projetos e Consultoria Machado Ltda. – ME
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá – MT que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança no 1032786-42.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, acolheu a prejudicial de prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, entendimento este mantido mesmo com a oposição de embargos de declaração (ids. 315219890 e 315219376).

Nas razões a apelante defendeu a reforma da sentença reiterando a tese de que a contagem do prazo prescricional deve se iniciar a partir da efetiva ciência da decisão final administrativa, o que, no caso concreto, teria ocorrido apenas em 04 de abril de 2018, quando teve acesso aos autos.

Defendeu, neste contexto, a aplicabilidade do art. 4o do Decreto no 20.910/32 e que o magistrado teria desconsiderado a interrupção da prescrição durante a tramitação do processo administrativo, o que levou ao julgamento incorreto da controvérsia.

Discorreu, na sequência, sobre a efetiva prestação dos serviços no caso concreto e sobre o dever de pagamento pelo Poder Público, à luz do art. 37, §6o, da Constituição Federal e da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Ao final, requereu a reforma da sentença, com o afastamento da prescrição e o prosseguimento do feito para julgamento do mérito da ação. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento do seu direito à percepção da quantia pleiteada, com condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$8.138.098,62, corrigidos monetariamente e com incidência de juros legais desde a data da prestação dos serviços (id. 315219891).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Reiterou que o contrato celebrado foi encerrado em 1994 e que, mesmo desconsiderando tal data e partindo da decisão administrativa proferida em 2006, o lapso temporal transcorrido até o ajuizamento da ação ultrapassa em muito o prazo quinquenal legalmente previsto, tornando a pretensão inequivocamente prescrita (id. 315219896).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou a ausência de interesse público relevante a justificar sua intervenção no feito, abstendo-se de emitir parecer sobre o mérito da controvérsia (id. 320321860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, PROCONSMAC – Projetos e Consultoria Machado Ltda. – ME ajuizou ação ordinária de cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso visando ao recebimento da quantia de R$8.138.098,62, devidamente atualizada por juros e correção monetária.

Na petição inicial, a parte autora sustentou ter firmado com o ente público o Contrato no 107/92/00/00 – P.JU, com o objetivo de prestar serviços de fiscalização de obras no Distrito Industrial de Cuiabá. Porém, a despeito da conclusão formal das obrigações inicialmente contratadas, teria sido convocada, de maneira informal e sem novo procedimento licitatório, para dar continuidade à prestação de serviços técnicos de consultoria, desta feita no âmbito da obra de duplicação da rodovia MT-140, trecho que liga a Avenida Fernando Corrêa ao bairro Parque Cuiabá. Alegou que, embora tenha executado os serviços por mais de quatro meses, não recebeu contraprestação financeira proporcional aos trabalhos realizados, em razão da ausência de aditamento contratual e do esgotamento da dotação orçamentária prevista no ajuste original.

Sustentou, ainda, que buscou a via administrativa para ver reconhecido seu direito ao recebimento dos valores devidos, tendo protocolado requerimento no ano de 2002, cuja tramitação perdurou por mais de dez anos, com decisão definitiva prolatada em 28 de novembro de 2006. Contudo, afirmou que somente teve acesso aos autos administrativos em 04 de abril de 2018, razão pela qual defendeu que tal data deveria ser considerada como termo inicial para a contagem do prazo prescricional.

Afirmou, ainda, que a demora do Estado em fornecer os elementos necessários à formação de sua convicção obstou o exercício oportuno do direito de ação, o que, segundo argumentou, atrai a aplicação do art. 4o do Decreto no 20.910/32 e afasta a incidência da prescrição.

Ao final, requereu a condenação do réu ao pagamento da quantia acima mencionada, correspondente aos serviços supostamente prestados e não pagos, com os acréscimos legais de correção monetária, juros e multa contratual, além de custas e honorários.

O Estado de Mato Grosso, por meio de sua Procuradoria-Geral, apresentou contestação na qual impugnou, em preliminar, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da empresa autora. No mérito, sustentou a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/32, por entender que o direito pleiteado teve origem em obrigações contratuais supostamente inadimplidas em meados da década de 1990, sendo que o último pagamento pela prestação dos serviços se deu em setembro de 1994. Alegou, ainda, que o requerimento administrativo protocolado pela autora em 2002 não seria suficiente para suspender ou interromper o prazo prescricional, e que a decisão final proferida em 2006 apenas reafirmou a prescrição já consumada, o que impossibilita a reabertura do prazo. No mais, argumentou pela inexistência de relação contratual que embasasse a nova prestação de serviços alegada, e requereu, ao final, a improcedência da ação, com a condenação da autora em custas e honorários.

A parte autora apresentou impugnação à contestação, na qual reiterou os argumentos expendidos na petição inicial, especialmente quanto à suposta suspensão do prazo prescricional em razão da inércia estatal na tramitação e liberação do processo administrativo. Afirmou que o reconhecimento de que apenas em 2018 teve ciência da decisão administrativa proferida em 2006 deve ser suficiente para afastar a prejudicial de mérito acolhida pelo réu, pois a ausência de resposta eficaz durante mais de uma década configuraria obstáculo relevante ao exercício da pretensão judicial.

Em seguida foi proferida sentença pelo juízo
a quo
reconhecendo a configuração da prescrição e julgando extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC. Entendeu o magistrado que, ainda que se considerasse como termo inicial do prazo prescricional a data da decisão final no processo administrativo (28/11/2006), é certo que o ajuizamento da ação somente ocorreu em 21/09/2021, ou seja, quando já ultrapassado o prazo legal de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/32. Rejeitou, por conseguinte, os argumentos da autora quanto à suspensão da prescrição em virtude do acesso tardio aos autos administrativos. Condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade judiciária.

Opostos embargos de declaração contra essa sentença, foram eles rejeitados pelo juízo
a quo
.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo a não configuração de prescrição e o dever de pagamento do Estado de Mato Grosso pelos serviços efetivamente prestados.

O recurso, entretanto, não merece acolhimento, revelando-se imperativa a manutenção da sentença recorrida.

Como se sabe, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, toda e qualquer pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados a partir da data do ato ou fato do qual se originar o direito reclamado. Todavia, tal prazo pode ser, conforme o caso, suspenso ou interrompido nas hipóteses previstas nos arts. 4o e 9o do referido diploma legal, veja-se:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

“Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.

“Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”
.

Destarte, considerando que o prazo prescricional quinquenal previsto no referido ato normativo pode ser suspenso ou interrompido, impõe-se ao julgador a análise acurada do contexto fático e cronológico da controvérsia.

Pois bem. No caso em exame, a parte recorrente alega que a contagem do prazo prescricional para a propositura da ação ordinária de cobrança deveria ter como termo inicial a data em que obteve acesso ao processo administrativo instaurado junto ao Estado de Mato Grosso visando ao recebimento de seu crédito, mais precisamente em
04 de abril de 2018
, ocasião em que, segundo sustenta, teria tomado ciência da decisão final que, na via administrativa, indeferiu seu pleito indenizatório, datada de
28 de novembro de 2006
. Com base nesse argumento, defende que o ajuizamento da ação judicial em
21 de setembro de 2021
dar-se-ia dentro do prazo quinquenal legalmente estabelecido, razão pela qual pugna pelo afastamento da prescrição reconhecida pelo juízo de origem.

Todavia, tal alegação não se sustenta diante dos elementos objetivos constantes dos autos administrativos e do próprio comportamento processual da parte autora, ora apelante. Consta do feito ora em análise que a decisão administrativa que expressamente apreciou e reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória da apelante foi proferida no bojo da
Manifestação Técnica no 591/SGA/2006
, datada de
02 de agosto de 2006
e subscrita pelo Procurador do Estado Romes Júlio Tomaz

(id. 31521989, p. 32).

Essa manifestação, elaborada no âmbito da Secretaria de Gestão Administrativa do Estado (Processo n° 0.048.195-5 e apensos – Protocolo n° 091.442/2006-PGE), reconheceu expressamente que a pretensão estava fulminada pela prescrição quinquenal, à luz do art. 1o do Decreto no 20.910/32, tendo em vista o encerramento do contrato em 1995 e o último pagamento efetuado em 1994.

Há nos autos comprovação inequívoca de que a própria recorrente
teve ciência formal dessa decisão muito antes de 2018
, tanto que contra ela apresentou pedido de reconsideração, o qual foi analisado e indeferido por meio da

Manifestação Técnica no 279/SGA/2008, exarada em 28 de julho de 2008, pelo Dr. Romes Júlio Tomaz. Nesse novo parecer, reafirmou-se o entendimento anterior, de que o crédito pleiteado estava prescrito administrativamente, não havendo base legal para autorizar qualquer tipo de pagamento por parte do Estado.

Eis o teor da referida manifestação:

“Os presentes autos versam sobre
pedido de reconsideração em relação ao Parecer n. 591/SGA/2006
, expedido quando da análise da solicitação da empresa PROCONSMAC - Projetos e Consultoria Machado Ltda., contida no processo n. 0.048.195- 5/SIE e dos seus apensos de nrs. 0.047.682-0/06/SIE, 0.042.935-0/06/SIE, 0.041.501-4/06/SIF e 0.045.090-1/06/SIE, que objetiva o recebimento de créditos que alega ter em face do Estado de Mato Grosso.

Ocorre que no referido Parecer concluímos que os créditos reclamados pela empresa PROCONSMAC foram alcançados pelos efeitos da PRESCRIÇÃO, o qual foi, posteriormente, ratificado pelas Manifestações nrs. 149/SGA/2007, 074/SGA/2008, 132/SGA/2008 e 224/SGA/2008, de 17.06.2008
.

Não obstante as manifestações acima, os autos retomam mais uma vez, para requentar matéria já analisada pela Manifestação n. 132/SGA/2008, de 03.04.2008, anexada nos autos n. 0.048.195/SIE, que concluiu pela ausência de prova da suspensão da prescrição, nos termos contidos no art. 4° e parágrafo único do Decreto n. 20.910/1932”
. (id. 31521989, p. 41/42) Grifei.

Paralelamente, verifica-se que a apelante também tomou conhecimento do Parecer de Auditoria no 146/2006, elaborado pela Auditoria Geral do Estado em
28 de novembro de 2006
(e citado como sendo a decisão final na petição inicial), no qual, apesar de ter reconhecido o débito de R$237.468,85 a título de juros e correção monetária, a AGE/MT ressalvou que,
“Quanto aos aspectos legais, inclusive quanto à prescrição, lembramos que caso em pauta deve ser encaminhado a douta Procuradoria Geral do Estado - PGE/MT, visando cumprir o disposto no Decreto no. 17/2003 e na Instrução Normativa da PGE no 001 de 03 de Fevereiro de 2003, com a junção dos documentos relacionados no Art. 1o da referida Instrução Normativa”
(id. 315219388, p. 9/16). Ao que se vê, contudo, a Procuradoria-Geral do Estado já havia se manifestado e concluído pela ocorrência de prescrição nas Manifestações Técnicas no 591/SGA/2006 e no 279/SGA/2008.

Após tais decisões a ora apelante ainda buscou, por meio de vários outros requerimentos dirigidos à SINFRA, à Procuradoria-Geral do Estado e outros órgãos, a reconsideração da tese de prescrição, mantida em sucessivos pareceres, ao fundamento de que teria comprovado a suspensão do prazo prescricional mediante o protocolo, no extinto DVOP, dos Processos no 1.241/98 e 1.242/98 (ids. 31519389, p. 25/29 e 59/61). Inclusive, quanto ao pedido de reconsideração protocolado em 27/3/2012, houve a elaboração do Ofício no 0619/GSF-SEFAZ/2013, de 03 de maio de 2013, comunicando a apelante acerca da decisão indeferitória (id. 315219391, p. 68)

Destarte, todos esses fatos

comprovam, de forma inequívoca e irrefutável, que
a apelante já detinha pleno conhecimento do indeferimento de seu pleito na via administrativa, baseado na ocorrência de prescrição, desde, no mínimo, o ano de 2006
, tendo optado por continuar buscando o atendimento de sua pretensão na via administrativa, como se vê do documento acostado ao id. 315219392, no qual expõe, já no ano de 2018, o seguinte:

“Prot.
422071/2015

Prezado Secretário,

PROCONSMAC LTDA-ME, CNPJ/MF sob o n° 03.118.650/0001-24, por seu proprietário e advogado infra-assinado, na oportunidade em que o cumprimentamos, solicitamos a Vossa Senhoria, a gentileza de nos repassar algumas informações no que diz respeito ao Contrato no 107/92- PJUR.

Considerando que outrora realizamos as devidas solicitações quantop prazo e cronograma de valores a serem pagos, e que geraram os seguintes processos:
149585/2012; 109250/2013; 590440/2014; 695942/2008; 29476/2008, entre outros
.

Justo Secretario, primando pelo princípio constitucional da eficiência e transparência dos atos da administração pública (art. 37 CF/88), é que este peticionante solicita o célere tramitar deste pedido, que como vemos já se perdurar a mais de 10(dez) anos (...)”
. (id. 315219392) Grifei.

Esse conjunto probatório torna absolutamente insustentável a alegação de que o marco inicial da prescrição judicial somente poderia ser fixado em abril de 2018. A recorrente exerceu contraditório na via administrativa por diversas vezes, apresentou sucessivos pedidos de reexame da decisão que indeferiu sua pretensão com base na prescrição, e jamais demonstrou qualquer impedimento ou obstáculo real ao ajuizamento da ação judicial no momento oportuno.

Cabe pontuar, com a devida ênfase, que a
mera formulação de pedidos de reconsideração ou apresentação de novos pleitos administrativos
, ainda que efetivamente impulsionados e analisados pela Administração Pública, não possui o condão de suspender, interromper ou reabrir o prazo prescricional, quando já proferida
decisão definitiva
sobre o requerimento originário. O art. 4o do Decreto n.o 20.910/32, que prevê a suspensão da prescrição enquanto pendente de apreciação o pedido formulado à Administração, só se aplica às hipóteses em que não haja pronunciamento definitivo sobre o objeto do requerimento inicial. No caso concreto, restou incontroverso que a decisão administrativa que reconheceu a prescrição da pretensão foi proferida em 2006 e confirmada em 2008, de modo que os requerimentos posteriores, inclusive o formulado em 2012, não tiveram o efeito jurídico de prorrogar ou renovar o prazo quinquenal para o ajuizamento da ação judicial, que se exauriu muito antes da propositura da demanda em 2021.

Destarte, como a ação de origem foi proposta apenas em 21 de setembro de 2021, quando já decorrido quinze anos após a primeira manifestação da Administração e treze anos depois da análise e indeferimento do primeiro pedido de reconsideração, resta absolutamente configurada a prescrição da pretensão deduzida, nos exatos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por PROCONSMAC Projetos e Consultoria Machado Ltda., mantendo inalterada a sentença recorrida. Efeito do desprovimento do recurso, elevo os honorários outrora fixados em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade segue suspensa, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025